Tribunal: TJDFT
Processo: 0014385-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014385-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ante a concordância de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto ao montante depositado pelo DF (ID: 35912146), à guisa de honorários sucumbenciais, julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 33094267 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido no ID: 36382247. O DF é isento de custas processuais. Cumprida a determinação supra, arquivem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador